Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO INDIRETO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. TEMA 1.249 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. TEMA 983 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando se apresenta coerente e é corroborada por outros elementos de prova.
1.1. Na espécie, o relato da ofendida se mostrou consistente ao descrever agressão com instrumento contundente, que resultaram em lesões na cabeça que demandaram atendimento médico e sutura, circunstâncias confirmadas por laudo indireto de exame de corpo de delito, o que inviabiliza a absolvição por insuficiência probatória.
2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando a sentença demonstra, de forma concreta, a especial reprovabilidade da conduta, consubstanciada no emprego de instrumento contundente e direcionada na cabeça da vítima, circunstância que extrapola o tipo penal e justifica a exasperação da pena-base.
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 subsistem enquanto persistente a situação de risco, sendo desnecessária a fixação de prazo determinado.
4. Conforme a tese fixada no Tema 983 do STJ, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, como na hipótese.
4.1. No caso, embora evidenciada a gravidade da conduta, impõe-se a redução do valor arbitrado na origem (um salário-mínimo) para R$ 300,00 (trezentos reais), consideradas as condições econômicas do réu, que declarou estar preso e anteriormente desempregado, além de ter sido constatado que se encontrava em situação de rua à época das investigações.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.